Tribunal: STF
Processo: RE 1373605
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. AUTARQUIA ESTADUAL. ESTABILIDADE. DISPENSA IMOTIVADA. REINTEGRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça Estadual, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. 



    Alega indevido o reconhecimento da estabilidade da servidora contratada pelo regime celetista.



    Sustenta que a estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal destina-se exclusivamente “aos servidores públicos stricto sensu, estatutários, investidos em cargo público. Não se aplica aos servidores (empregados) públicos celetistas, ocupantes de emprego público, que possuem regime jurídico absolutamente distinto dos servidores públicos estatutários”.



    Aparelhado o recurso na afronta ao art. 41 da Lei Maior.



    Admitido na origem subiram os autos.



    É o relatório.



    O Tribunal Superior do Trabalho, com base na Súmula nº 390/TST, manteve decisão do Tribunal Regional que determinou a reintegração da servidora contratada mediante concurso público, “admitida na forma celetista por autarquia, adquirindo a estabilidade após três anos de exercício”.



    Extrai-se, ainda, das razões do decisum do Órgão Regional, mantido pela Corte Superior, a necessidade de observação dos princípios da ampla defesa e devido processo legal:



    “Ora, nos termos do § 1.º do citado dispositivo constitucional, a trabalhadora só poderia ser desligada dos quadros do ente público após sentença judicial transitada em julgado (inciso I); mediante processo administrativo em que lhe fosse assegurada ampla defesa (inciso II) ou; mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, em que lhe fosse assegurada ampla defesa (inciso III). 



    (…)



    Com efeito, ausente quaisquer dos permissivos legais para a dispensa da Impetrante, diante da condição de empregada estável da mesma, fica evidente que nula é a sua dispensa e forçosa sua reintegração.” 



    A matéria foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 589.998-RG (Tema nº 131), cuja ementa transcrevo:



    “EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. DEMISSÃO IMOTIVADA DE SEUS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - Os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF, salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da EC nº 19/1998. Precedentes. II - Em atenção, no entanto, aos princípios da impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por concurso publico, a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se, assim, que tais princípios, observados no momento daquela admissão, sejam também respeitados por ocasião da dispensa. III – A motivação do ato de dispensa, assim, visa a resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido para afastar a aplicação, ao caso, do art. 41 da CF, exigindo-se, entretanto, a motivação para legitimar a rescisão unilateral do contrato de trabalho” (RE 589998, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 12.9.2013).



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora